Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727760-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, ANGELA CRISTINA VIANA, contra a decisão ID 48947877 desta Relatoria, que, no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701900-47.2020.8.07.0020, ajuizado pelo CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS, ora embargado, em face da ora embargante, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravante, após a prolação de tal decisão, apresentou a petição em ID 49166276, em complemento às suas razões, com documentos que afirma comprovar que o imóvel é bem de família e, em ID 49332908, a agravante opôs embargos de declaração. Nas razões dos embargos de declaração, a agravante afirma que “as contradições e omissões da matéria não foram sanados, erro material dos cálculos, devidamente comprovados, impenhorabilidade de bem de família, excesso na execução não foram sanados, omissão da decisão agravada” e que a Constituição assegura a todos o livre acesso ao Poder Judiciário. Alega que a decisão embargada “não reconheceu erro material, contradição da decisão agravada, omitiu entre outras ilegalidades: excesso na execução, correções, abusivas, taxas e honorários em duplicidade, colocando o imóvel, bem de família em penhora ID. , não reconhecendo como um bem de família, recorreu a Recorrente ID. sem êxito, na faze recursal do TJDFT”. Sustenta que a decisão embargada deve ser revista, pois mantém “a contradição existente no erro material, dos cálculos admitidos pelo juízo a quo, na decisão de 15/05/23”, juntando decisões proferidas pelo juiz. Por este motivo, afirma, o imóvel da embargante, bem de família, ficou vulnerável e submetido à penhora ilegal. Assim, alega que houve omissão na decisão, no que concerne à proteção ao imóvel da embargante; e que houve omissão e contradição “sem admitir os erros materiais dos cálculos, do excesso da execução; sem admitir o Estatuto do idoso, mantendo a penhora que ira desabrigar uma idosa de mais de 65 anos, em total desrespeito ao disposto no Estatuto do Idoso e demais legislação vigente”. Discorre sobre o contraditório, a ampla defesa e o cerceamento desta. Aduz que os proventos da aposentadoria do idoso são impenhoráveis. Desta forma, requer “a procedência do presente Embargos, com a revisão in totum das Decisões da 1a Turma Cível, uma vez que, fazendo jus a Embargante ao duplo grau de jurisdição, demonstrou as contradições e omissões da decisão do juízo ad quem. Seja considerada improcedente a penhora do imóvel de uma idosa 65, comprovado bem de família, a ilegalidade da penhora foi admitida pela 1a Turma Cível do TJDFT. Seja considerada improcedente in totum a petição ID.161108238, e suas planilhas, convenientemente manobradas, com taxas e honorários improcedentes, já pagos, a cobrança em duplicidade. Que seja devolvido o valor abusivo cobrado de R$ 6.615,21, ou seja uma diferença de R$ 1.207,48 a mais, que foi a Executada obrigada a consignar e deve ser devolvidos para conta bancaria da executada”. Impugnação aos embargos de declaração em ID 49984470. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, a embargante alega que houve contradição, omissão e erros materiais na decisão embargada, afirmando que a decisão embargada “não reconheceu erro material, contradição da decisão agravada, omitiu entre outras ilegalidades: excesso na execução, correções, abusivas, taxas e honorários em duplicidade, colocando o imóvel, bem de família em penhora ID. , não reconhecendo como um bem de família; mantém “a contradição existente no erro material, dos cálculos admitidos pelo juízo a quo, na decisão de 15/05/23”, de modo que o imóvel da embargante, bem de família, ficou vulnerável e submetido à penhora ilegal. Assim, alega que houve omissão na decisão, no que concerne à proteção ao imóvel da embargante; e que houve omissão e contradição “sem admitir os erros materiais dos cálculos, do excesso da execução; sem admitir o Estatuto do idoso, mantendo a penhora que ira desabrigar uma idosa de mais de 65 anos, em total desrespeito ao disposto no Estatuto do Idoso e demais legislação vigente”. Contudo, sem razão. Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento em que proferida a decisão embargada foi interposto contra a decisão em ID 162291762 dos autos de origem, que considerou hígida a planilha de cálculos e reconheceu, quanto à penhora do imóvel, que “foi determinada a sua desconstituição, preclusos demais questionamentos”. Desta forma, conforme ressaltado na decisão agravada, “no que concerne à penhora do imóvel, que a decisão agravada reconheceu que houve a sua desconstituição na decisão de ID 158161892 dos autos de origem, de modo que não há interesse recursal quanto ao pedido de ‘imediata suspensão e revogação da penhora’”. Não há, portanto, qualquer omissão quanto à análise da penhora do imóvel ou a sua natureza de bem de família. De todo modo, destaca-se, aqui, especificamente quanto ao termo de penhora em pág. 5 dos embargos de declaração, que ele foi proferido no processo n. 0711659-64.2022.8.07.0020, e não no processo em que proferida a decisão impugnada pelo agravo de instrumento objeto destes autos, sendo impossível a sua análise neste recurso. Tampouco deve ser acolhida a alegação de que houve omissão e contradição na decisão, “sem admitir os erros materiais dos cálculos, do excesso da execução; sem admitir o Estatuto do idoso, mantendo a penhora que ira desabrigar uma idosa de mais de 65 anos, em total desrespeito ao disposto no Estatuto do Idoso e demais legislação vigente”, pois, proferida liminarmente a decisão, não ficou evidenciada, de plano, a probabilidade do direito concernente aos alegados erros de cálculo: Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada, que entendeu que a planilha apresentada pelo exequente se encontra hígida e se coaduna com o determinado na decisão em ID 158161892 dos autos de origem. (g.n.). Também foi clara a decisão embargada com relação à ausência de risco decorrente da não concessão do efeito suspensivo: Da análise dos autos, nota-se que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: (...) o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. A marcha processual aponta para o julgamento do processo, sem a inversão do ônus probatório. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar. [ ... ] O mesmo processo de 2020, com a quitação do débito abusivo, se mantem ativo, na tentativa de sugar mais dinheiro da idosa, o valor da cobrança é ilegal e abusivo, não deve ser acolhido por esse Egregio Tribunal. A ganancia desesperada de tomar o imóvel bem de família de forma ilegal, querendo a penhora de um bem de mais de R$ 600.000,00, referente a um débito de 1% R$ 6.515,21, do valor do imóvel, valor este já consignado o processo prossegue, de forma inexplicável para o sistema legal brasileiro. A certeza dos abusos financeiros e impunidades do Agravado é tanta, que de forma inexplicável, um suposto advogado, não conhecido pela Agravante, liga para mesma, deixa mensagem avisando que a mesma vai perder o imóvel. Nos termos do art. 373, I do CPC[3], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[4]) e determinado (art. 324, CPC[5]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[6], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração dos requisitos para a sua concessão, conclui-se pelo indeferimento do pleito. (...) (g.n.). Desta forma, não há qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão ora embargada, proferida em sede de liminar. No que concerne à petição em ID 49166276, considerando que a decisão agravada e a decisão ora embargada deixaram claro que a penhora do imóvel foi revogada, deixa-se de considerar os novos documentos juntados pela embargante, que comprovariam que o imóvel é bem de família da agravante. Isto porque, conforme já ressaltado anteriormente, a análise sobre a natureza de bem de família do imóvel da embargante extrapola o objeto do agravo de instrumento. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[3]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.